Tribunal: TJDFT
Processo: 0003239-17.2017.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.

2. A solidariedade familiar está prevista no § 1o do art. 1.663 do CC, o qual dispõe que “as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido”, uma vez que não se pode presumir a solidariedade (art. 265, CC).

3. As trocas de mensagem apresentadas na apelação e consideradas na sentença não deixam dúvidas de que o proveito econômico, em alguma medida, foi revertido para o casal, ainda que Josivan Silva fosse ex-cônjuge da embargante.
4. As provas dos autos são suficientes para demonstrar a solidariedade entre os ex-cônjuges, ainda que ao tempo da sentença (ID 64966345, proferida nos autos no 0003239-17.2017.8.07.0011, em 08.06.2020), não houvesse mais relação conjugal.
5. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.